Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-04.2024.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001104-04.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JELSONITO SANTANA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE IDOSO E ONCOLÓGICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RESSECÇÃO TRANSURETRAL DA PRÓSTATA (RTU). INCORPORAÇÃO AO SUS. URGÊNCIA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO EM REDE PRIVADA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

Nos termos da Constituição Federal e da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 793), os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações de prestação de serviços de saúde, sendo irrelevante a repartição interna de competências para fins de responsabilização perante o cidadão. Comprovada a urgência clínica de paciente idoso e oncológico, é legítima a determinação judicial para o fornecimento do procedimento cirúrgico, inclusive em rede privada, quando inexistente disponibilidade na rede pública. A imposição de astreintes mostra-se adequada à garantia da efetividade da tutela específica (CPC, art. 536, § 1º). É cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, conforme fixado pelo STF no Tema 1002 da repercussão geral.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do Reexame Necessário nº 8001104-04.2024.8.05.0043, remetidos pelo Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras/BA, tendo como partes interessadas
Jelsonito Santana Santos, o Município de Canavieiras e o Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento
à remessa necessária, mantendo integralmente a sentença proferida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

Titularidade em Provimento 19